Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-64.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO ÀS LISTAS DO SUS. SOMATROPINA. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 1234 DO STF E NA SÚMULA VINCULANTE 61. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Somatropina, registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde. O autor alegou cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e sustentou atender aos requisitos do Tema 106 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não realização de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo STF no Tema 1234 e na Súmula Vinculante no 61 para o fornecimento judicial do medicamento Somatropina.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o Juízo considera o processo suficientemente instruído, nos termos do art. 370 do CPC, permitindo o julgamento antecipado da lide conforme o art. 355, I, do mesmo diploma legal.
4. A jurisprudência atual do STF, consubstanciada no Tema 1234 da repercussão geral e na Súmula Vinculante no 61, impõe a observância de requisitos cumulativos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, cujo ônus probatório recai sobre o autor da demanda.
5. No caso concreto, não houve comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, tampouco da ineficácia de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, conforme nota técnica do NATJUS que concluiu pela ausência de baixa estatura e de dados diagnósticos adequados, como dosagem de IGF-1, testes provocativos de GH e curvas de secreção hormonal.
6. A decisão judicial proferida em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF deve ser observada imediatamente, inclusive em processos anteriores à edição da súmula, conforme preconiza o art. 103-A da CF.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LIV e LV; 6o; 102, § 2o; 103-A; 196. CPC, arts. 355, I; 370; 489, § 1o, V e VI; 927, III, § 1o. Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 1234), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.05.2019; Súmula Vinculante no 61; STF, Rcl 7358, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 24.02.2011.

(k)